Tribunal: TJMT
Processo: 0008291-11.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008291-11.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 75.007.385/0001-18 (EMBARGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), BARBARA FRACARO LOMBARDI - CPF: 038.090.989-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008291-11.2018.8.11.0055

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0008291-11.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: JOSE ARMANDO ARGENTA
.

EMBARGADO: AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

Processo na origem n.o 0008291-11.2018.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.o 0008291-11.2018.8.11.0055 restou assim ementado (ID 92683985 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de extinção do feito executivo por inépcia da inicial, em razão da ausência de prova da intimação do executado do protesto e pela falta de aceite da duplicata, rejeitada.

Não há vício de formalidade no título que tem por base as duplicatas vencidas e não pagas, que foram comprovadamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, todas devidamente assinadas pelo recebedor.

Demonstrado que se trata de título líquido, certo e exigível, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo.

A má-fé não se presume, de modo que se não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé
”
.

O embargante,
JOSE ARMANDO ARGENTA
, aponta os vícios de omissão e contradição porque teria se contraposto “aos fatos reais e às normas legais afetas ao tema” (sic) e não se coadunam com os requisitos de validade do protesto. Insiste na ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda executiva, o que torna o acórdão contraditório, e deve ser modificado para reconhecer a inépcia da inicial executiva e a nulidade da execução pela falta de aceite nas duplicatas e de intimação do protesto. Sustenta que as notas fiscais e protestos demonstram que o embargado omitiu os pedidos que comprovam a quantidade total contratada e que não entregou todos os produtos, causando prejuízo milionário ao embargante. Aponta também que há contradição no fato de que o endereço que consta no protesto é diferente do indicado nas notas fiscais e do local onde o embargante foi localizado, de modo que o embargado não tinha a intenção de remeter a duplicata para aceite. Argumenta que não reconhece os títulos, os prazos de pagamento e pretende que as duplicatas sejam declaradas nulas.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para extinguir a demanda executiva em face da nulidade do protesto por ausência de intimação e do aceite da duplicata.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0008291-11.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.o 0008291-11.2018.8.11.0055 restou assim ementado (ID 92683985 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de extinção do feito executivo por inépcia da inicial, em razão da ausência de prova da intimação do executado do protesto e pela falta de aceite da duplicata, rejeitada.

Não há vício de formalidade no título que tem por base as duplicatas vencidas e não pagas, que foram comprovadamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, todas devidamente assinadas pelo recebedor.

Demonstrado que se trata de título líquido, certo e exigível, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo.

A má-fé não se presume, de modo que se não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé
”
.

O embargante,
JOSE ARMANDO ARGENTA
, aponta os vícios de omissão e contradição porque teria se contraposto “aos fatos reais e às normas legais afetas ao tema” (sic) e não se coadunam com os requisitos de validade do protesto. Insiste na ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda executiva, o que torna o acórdão contraditório, e deve ser modificado para reconhecer a inépcia da inicial executiva e a nulidade da execução pela falta de aceite nas duplicatas e de intimação do protesto. Sustenta que as notas fiscais e protestos demonstram que o embargado omitiu os pedidos que comprovam a quantidade total contratada e que não entregou todos os produtos, causando prejuízo milionário ao embargante. Aponta também que há contradição no fato de que o endereço que consta no protesto é diferente do indicado nas notas fiscais e do local onde o embargante foi localizado, de modo que o embargado não tinha a intenção de remeter a duplicata para aceite. Argumenta que não reconhece os títulos, os prazos de pagamento e pretende que as duplicatas sejam declaradas nulas.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para extinguir a demanda executiva em face da nulidade do protesto por ausência de intimação e do aceite da duplicata.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que
não há vício de formalidade no título que tem por base as duplicatas vencidas e não pagas, que foram comprovadamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, todas devidamente assinadas pelo recebedor
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Observa-se, portanto, que
as duplicatas executadas estão devidamente acompanhadas do respectivo instrumento de protesto e do documento comprobatório do recebimento da mercadoria
, com as informações relativas à data, o produto e o valor da compra, de modo que não há como acolher o alegado desconhecimento do débito exequendo, bem como das duplicatas e notas fiscais por parte do apelante.

Também restou refutada a alegação do apelante de que a intimação teria sido dirigida a endereço diverso daquele que consta dos documentos relativos ao negócio jurídico, que em nada atrapalhou a intimação de acordo com a certidão do oficial cartorário.

Nesse passo
, não há falar-se em vício de formalidade do título capaz de ensejar a nulidade da execução, porque tem por base as duplicatas vencidas e não pagas, que foram comprovadamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, todas devidamente assinadas pelo recebedor
”. (grifei)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu ser necessário manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

Reforce-se que a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais, dos fatos ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que os salários da executada são impenhoráveis.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021